Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA CNIB E INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedidos de pesquisa de bens via sistema CNIB e inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do art. 139, IV, do CPC e de precedente do STJ sobre a utilização da CNIB como medida executiva atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relativas à CNIB e ao SERASAJUD, consignando que o sistema CNIB não se destina à localização de bens penhoráveis e que a inclusão via SERASAJUD pressupõe demonstração cumulativa de requisitos não comprovados pelo exequente.
5. Inexiste omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, ainda que não examine expressamente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
6. O precedente do STJ invocado pelo embargante (REsp 2.179.048/DF) confirma a subsidiariedade da utilização da CNIB, condicionando-a ao exaurimento dos meios executivos típicos, fundamento alinhado ao acórdão embargado.
7. Os vícios apontados não se configuram como omissão, mas como inconformismo com a conclusão adotada, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão do mérito ou novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado sob pretexto de prequestionamento. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões jurídicas controvertidas, ainda que adote fundamentação diversa da pretendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 489, §1o, IV e V e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670289, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023; TJDFT, Acórdão 1938373, 0738603-32.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024.